Tribunal: TJSP
Processo: 2277884-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento – autarquia – Possível expedição de RPV para pagamento de diferenças de precatório inferior a 60 salários mínimos, cujo valor não foi fracionado para beneficiar o credor. Inteligência do art. 100, § 3o da CF – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2277884-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado EDIVALDO FELIX DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25.486
2
Voto no 25.486
Agravo de Instrumento no 2277884-92.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social
Agravado: Edivaldo Felix de Oliveira
Comarca de São Paulo
Agravo de instrumento autarquia Possível expedição de RPV
para pagamento de diferenças de precatório inferior a 60 salários
mínimos, cujo valor não foi fracionado para beneficiar o credor.
Inteligência do art. 100, § 3o da CF Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto no
curso de ação acidentária contra a decisão que homologou o cálculo da
contadoria judicial envolvendo diferença de precatório, bem como o
pagamento através de ofício requisitório.
O Instituto Nacional do Seguro Social busca o
pagamento de eventual diferença através de precatório, com base no art. 100,
§ 8o da CF.
No caso, possível o imediato julgamento do recurso
pelo órgão Colegiado, dispensando-se a vista do agravado prevista no art.
1019, inciso II, do CPC, uma vez que não resulta em qualquer prejuízo à sua
defesa, invocando, para tanto os princípios da celeridade e economia
processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25.486
3
O agravo não comporta provimento.
Mostra-se equivocada a interpretação dada pela
autarquia quanto ao pagamento de diferenças de precatório através de
requisitório de pequeno valor.
O que não se admite é o fracionamento de
importâncias superiores a 60 salários mínimos em requisitórios de pequeno
valor para burlar a lei e, com isso, antecipar o pagamento, causando prejuízo
a todos que aguardam na ordem cronológica.
As informações trazidas pela autarquia revelam que
o exequente aguardou o prazo e o procedimento previstos para o pagamento
do valor inicialmente devido.
Na fase de apuração de diferenças, o cálculo
elaborado pela contadoria e homologado pelo Juízo não superou o limite de
60 salários mínimos, o que permite a expedição do RPV.
Portanto, aplica-se in casu o disposto no artigo 100,
§ 3o da Constituição Federal.
Assim, não há o que se alterar na decisão
interlocutória de primeiro grau de jurisdição.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso de agravo interposto por Instituto Nacional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277884-92.2020.8.26.0000 -Voto no 25.486
4
Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator